Tribunal: TJDFT
Processo: 0017369-89.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017369-89.2010.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) DECISÃO 1. Cumpra-se, com urgência, a decisão ID 37374281. 2. Sem prejuízo, oficie-se ao Banco de Brasília para transferir o valor devido ao credor HELIO COUTINHO da conta judicial n. 150.000.025-3 para uma conta judicial à disposição do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e vinculada ao processo n. 0111959-02.2003.8.07.0001. 3. Além disso, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe para qual conta deve ser transferido eventual saldo remanescente da conta judicial n. 150.000.025-3, não utilizado para pagamento de credores da presente requisição de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. Pac